Tribunal: TJPA
Processo: 0801282-05.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801282-05.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDREIA SANTOS CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.

0801282-05.2025.8.14.0000

PROC. REFERÊNCIA:

0800053-83.2025.8.14.0105

IMPETRANTE: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA GEYER - OAB PA27523-A

PACIENTE:

ANDREIA SANTOS CUNHA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS A POSTERIORI. LEGITIMIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de ANDREIA SANTOS CUNHA contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão em flagrante, diante da alegação de nulidade por violação de domicílio sem devida fundamentação legal; e (ii) analisar a necessidade da prisão preventiva, considerando a alegação de ausência de requisitos do art. 312 do CPP e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no RE nº 603616-RO (Tema 280/RG) de que o ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando houver fundadas razões devidamente justificadas a posteriori que indiquem flagrante delito, o que se verifica no caso concreto, dada a tentativa de fuga de suspeitos para dentro da residência.

4.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que a apreensão de grande quantidade de drogas configura elemento apto a justificar a custódia cautelar, dada a repercussão social do crime e o risco de reiteração delitiva.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não são adequadas ao caso concreto, pois não seriam suficientes para impedir a reiteração da conduta criminosa.

7.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento sumulado do TJPA (Súmula 08).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando houver fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem flagrante delito, conforme entendimento do STF.

2.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva é válida quando fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente quando a gravidade concreta do crime e a quantidade de entorpecentes apreendidos indicam risco de reiteração delitiva.

3.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, LV e LVI; CPP, arts. 302, 303, 312, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603616-RO (Tema 280/RG); STJ, HC nº 843537/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11/11/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.

0801282-05.2025.8.14.0000

PROC. REFERÊNCIA:

0800053-83.2025.8.14.0105

IMPETRANTE: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA GEYER - OAB PA27523-A

PACIENTE:

ANDREIA SANTOS CUNHA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada

pelo advogado Fernando Henrique da Silva Geyer (OAB PA27523-A) em favor de
ANDREIA SANTOS CUNHA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 26/01/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo convertida a custódia em prisão preventiva na audiência de custódia.

O impetrante sustenta: a) nulidade da prisão por violação de domicílio sem devida fundamentação legal; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; c) condições pessoais favoráveis; d) possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (id 24525165),

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id 24611754).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 24679598).

É o relatório.

_____________________

VOTO

V O T O

O habeas corpus preenche os pressupostos e requisitos para sua admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

Explico.

Como é sabido, a questão das provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão foi tratada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da Repercussão Geral, no RE nº. 603616-RO, à luz do artigo 5º, XI, LV e LVI, da Constituição (Tema 280/RG).

Na ocasião, fixou-se a seguinte tese: “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

As hipóteses de flagrante delito, como é sabido, vêm previstas pelo ordenamento infraconstitucional (CPP, arts. 302 e 303). E o que fez o STF foi, também, salientar que “
não será [apenas] a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida
”, pois, “
os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
”, conforme consigna a ementa do julgado.

O que se explica ao longo do julgamento paradigmático é que seria de difícil compatibilização com a Constituição exigir controle judicial prévio para as três hipóteses que excetuam o ingresso sem autorização do morador.

Por isso, a Constituição considerou que a urgência é presumida nessas situações, independentemente, inclusive, de o crime envolver violência ou grave ameaça à pessoa. Mas a regra, é óbvio, continua sendo a inviolabilidade e, por isso, também é regra a exigência de um controle judicial prévio para a sua quebra.

Com efeito, e como segue fundamentando o voto-condutor, o sistema de garantias conta com dois tipos de controle nestes casos, a saber: i) controle
a priori
: “
a adoção da medida deve ser precedida da expedição de uma ordem (mandado) judicial. O juiz, terceiro imparcial, analisa a presença dos requisitos da medida e, se for o caso, autoriza sua realização
”; e ii) controle
a posteriori
: “
a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito
”.

Então, o controle posterior é o que ocorre no caso da prisão em flagrante, que é uma exceção à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para a prisão (artigo 5º, LXI, da CF), “
fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime e na evidência de sua autoria
”.

Ocorre que o próprio STF ressalvou, pelo voto do relator, que esse tipo de controle “
não tem a pretensão de resolver todos os problemas
”, isso porque a locução “fundadas razões” demandará esforço de concretização e interpretação.

A partir daí, tem sido também pela casuística que a Suprema Corte vem se pronunciando sobre as mais diversas circunstâncias.

Nesse sentido, é de se apontar a possibilidade de deflagração da persecução penal por denúncia anônima, desde que realizadas diligências para confirmar a veracidade dos fatos noticiados (ARE 1.418.414, Relª. Minª. Cármen Lúcia, dje 17/03/2023; RHC 198.977 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, dje 26/05/2021; HC 226.599 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, dje 02/10/2023).

Posteriormente, o Supremo reputou a existência de “
fundadas razões
” para a invasão domiciliar, sem mandado judicial, quando constatada fuga ou tentativa de evasão diante da abordagem ou patrulhamento policial (ARE 1.466.339 AgR. Rel. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, dje 09/01/2024; RE 1.499.863 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, dje 26/11/2024; RE 1.517.069, Rel. Nunes Marques, dje 09/10/2024).

Passando ao exame das circunstâncias do caso concreto, o que se extrai da leitura dos autos de prisão em flagrante é que, nas duas diligências que resultaram ingressos policiais forçados em domicílio alheio, houve a constatação antecedente de fuga por parte de dois suspeitos para dentro das residências invadidas, os quais, ao avistarem os agentes policiais, correram para dentro dos referidos imóveis.

Tais fatos, em que pese não submetidos a um contraditório efetivo, ao menos até o presente o momento, apresentam verossimilhança e pertinência com a narrativa contida nos relatos dos policiais envolvidos na operação que resultou na prisão em flagrante da paciente, sem falar que estes não foram, a princípio desconstituídos pelos demais elementos de informação coletados em fase de investigação.

Ao contrário, os flagranteados confirmaram, em seus depoimentos pessoais, os relatos circunstanciados pelos policiais. Antônio Anderson da Silva Oliveira afirmou que a pessoa avistada pelos policiais e que havia empreendido fuga pelos fundos da residência era, de fato, Mateus Lucas da Silva Veras, vulgo
Lorinho
, o qual é seu irmão.

E, de outro lado, a ora paciente confirmou a alegação de que seu companheiro, vulgo PIT, teria empreendido fuga pelo quintal do imóvel. Esclareceu, também, que autorizou a busca domiciliar que resultou na apreensão de drogas em sua residência.

Portanto, considerando a atual jurisprudência do STF sobre a questão, especialmente no que tange à legitimidade da busca domiciliar levada a cabo pelos policiais quando há situação de flagrante delito evidenciada pela tentativa de fuga de suspeito para dentro da residência, não há como se cogitar de reconhecimento de ilegalidade ou ilicitude das provas obtidas com referido procedimento policial.

É claro que, ao longo da instrução processual, essas conclusões e elementos probatórios podem ser revisadas e reavaliados, porém, no cenário atual, não me parece prudente concluir pela existência da nulidade arguida na impetração.

Ademais, não há falar em ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos.

Nesse sentido, registro que precedentes da lavra do STJ ratificam que a magnitude da droga apreendida é elemento hábil a justificar a imposição da prisão cautelar. Para ilustrar, cito:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado de tráfico de drogas, com apreensão de 325 porções de cocaína e 65 de maconha. A defesa alega ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão e a suficiência da aplicação de medidas cautelares menos gravosas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não seja antecipação de pena e esteja fundamentada em elementos concretos. 4. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da quantidade da droga apreendida e do fundado risco de reiteração delitiva. 5. A jurisprudência do STJ sustenta a manutenção da prisão preventiva em casos de contumácia delitiva e quantidade expressiva de drogas apreendidas. IV . Dispositivo 6. Ordem de habeas corpus denegada (STJ - HC: 843537 SP 2023/0273866-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)”.

No que tange à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, deve-se ressaltar que estas somente são cabíveis quando se revelarem suficientes para atingir os fins da prisão preventiva.

No presente caso, dada a gravidade da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, as quais restam evidenciadas pelos elementos probatórios colhidos em fase de investigação, concluo que as medidas previstas no art. 319 do CPP são inadequadas no momento.

Por fim, consigno que a existência de condições pessoais favoráveis à soltura – tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita – não é suficiente para afastar a necessidade da custódia preventiva, conforme entendimento sumulado deste Tribunal (Súmula 08 do TJPA).

Posto isso, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2025